Tribunal: STF
Processo: HC 242830
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTES APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Ana Carolina Mendes de Abreu, advogada, em 19.6.2024, em benefício de Luciano Morais Lima Junior, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 918.020/SP, mas concedeu “a ordem de ofício, em menor extensão, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente nos Autos n. 1500697-38.2020.8.26.0618”.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 19.1.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP, (Procedimento n. 1500697-38.2020.8.26.0618) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e um ano de detenção, em regime aberto, e quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003). 



    3. Em 31.3.2023, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público, para fixar o regime fechado para cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico de drogas. 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Consta dos registros processuais deste Supremo Tribunal que contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial, não conhecido, em 8.9.2023, pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Assentou-se que “a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 182/STJ”. Essa decisão transitou em julgado em 19.9.2023. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação criminal impetrou-se o Habeas Corpus n. 918.020/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.6.2024, com concessão da ordem de ofício, “em menor extensão, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente nos Autos n. 1500697-38.2020.8.26.0618”. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a decisão está assim fundamentada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 
dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; e à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, como incurso no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 



    Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal a quo deu-lhe provimento para alterar o regime para o inicial fechado, julgando improcedente a revisão criminal. 



    Daí a presente impetração, na qual se alega ilegalidade flagrante na fixação do regime inicial mais gravoso, sem fundamentação idônea, na medida em que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis.



    Requer-se, inclusive liminarmente, a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto. 



    Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção do AREsp n. 2.436.077/SP. 



    É o relatório. 



    O presente writ é substitutivo de recurso próprio, e é certo que o habeas corpus tem suas hipóteses de cabimento restritas e não deve ser utilizado a fim de provocar a discussão de temas afetos a recurso de apelação criminal, a recurso especial, a agravo em execução e a recurso em sentido estrito, tampouco deve vir como sucedâneo de revisão criminal. 



    No entanto, verifico ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Sobre o regime fixado, oportuna a transcrição, no que interessa, do acordão recorrido (fls. 495/496 – grifo nosso):



    II - Quanto ao crime de tráfico de drogas: 



    As bases foram estabelecidas nos mínimos legais e, por inexistirem outras causas de incidência na segunda e terceira fase da dosimetria, assim se tornaram definitivas sem insurgência ministerial em seu apelo. 



    A causa de diminuição de pena instituída pelo artigo 33, 
§ 4º, da Lei Especial somente tem incidência nos casos dos denominados ‘pequenos traficantes’, que realizam o tráfico de forma ocasional e não àqueles que, como o apelante Luciano, dedicam-se a essa atividade criminosa como meio de vida. 



    É procedente o pleito recursal do Ministério Público quanto à fixação do regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico de drogas. 



    Em que pese a quantidade e a espécie da substância apreendida tenham gerado a fixação das penas-base nos mínimos legais, não se pode desprezar que a personalidade e a conduta social do agente constituem vetores importantes na verificação do maior ou menor grau de censurabilidade da conduta para o fim de fixação do regime de cumprimento da pena. 



    No caso, o grau de culpabilidade é acentuado. Consoante foi bem apontado pelo douto Promotor de Justiça, a conduta social e a personalidade do apelante não lhe são favoráveis. Como restou demonstrado, Luciano praticava o tráfico de drogas há pelo menos dois meses. Há mensagens trocadas entre ele e várias pessoas nesse período, versando sobre a aquisição de quantidades elevadas de drogas de mais de uma espécie e até mesmo ao alegado oferecimento de vantagem indevida a policiais para que omitissem o ato de ofício consistente em sua prisão, com vistas à impunidade, à ocultação e à continuidade da execução dessa atividade criminosa.



    No caso, cuidando-se de réu primário, sendo consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, compatível com a pena de 5 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 643.670/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/4/2021; e AgRg no HC n. 593.286/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o writ, mas concedo a ordem de ofício, em menor extensão, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente nos Autos n. 1500697-38.2020.8.26.0618”.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “resta evidente a ilegalidade praticada pela autoridade coatora e por aqui se busca afastar tal decisão ilegal, no ponto que literalmente aponta e reconhece que ‘SE TRATA DE RÉU PRIMÁRIO, SENDO CONSIDERADA FAVORÁVEIS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS’, mas deixa de reconhecer a aplicabilidade do parágrafo 4º, impondo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena sem qualquer fundamentação legal em evidente contrariedade à jurisprudência pacífica deste C. Superior Tribunal de Justiça e ao texto expresso de lei” (fl. 4, e-doc.1).



    Assevera que, “reconhecendo a possibilidade do tráfico privilegiado e conforme artigo 33 do Código Penal Brasileiro, a pena concreta aplicada ao paciente, mesmo após ser redimensionada, insere-se no patamar previsto para o regime aberto” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) seja concedida a liminar, a fim de que seja aplicado o parágrafo 4º, do artigo 33, da lei 11.343/06 reconhecendo o tráfico privilegiado e por fim, fixado o regime aberto para cumprimento de pena; 



    b) subsidiariamente, seja a atual pena substituída pela restritiva de direitos, em razão da plena possibilidade de aplicação para tal; 



    c) seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, em seus fundamentos, pedido este, com fulcro no artigo 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 234.754, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 12). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    A impetrante não juntou aos autos a decisão impugnada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 918.020/SP, o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 918.020/SP, mas concedeu “a ordem de ofício, em menor extensão, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente nos Autos 
n. 1500697-38.2020.8.26.0618”.



     



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 11.6.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Anote-se, ademais, que a ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 19.9.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 19.6.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    12. A questão referente à incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual se limitou a tratar do regime prisional imposto ao paciente. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus cujo objeto seja matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    13. Busca-se neste habeas a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, com a diminuição da pena, a consequente alteração do regime para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico (Habeas Corpus n. 234.754/SP), apresentado pelo mesmo paciente e tendo por objeto o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500697-38.2020.8.26.0618). Naquela ocasião, decidiu-se:



    “7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que se restringiu a afirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior, para não conhecer do Agravo em Recurso Especial n. 2.436.077/SP, interposto pela defesa do paciente:



    ‘Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 182/STJ e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 182/STJ. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito: (...).



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o 
art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial’ (fls. 186-187, e-doc. 2).



    9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: (...)



    10. Ademais, tem-se nos documentos que instruem o processo que a sentença proferida em desfavor do paciente transitou em julgado em 19.9.2023 (fl. 192, e-doc. 2), tornando-se definitivo o título penal condenatório.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de não se admitir habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo: (...)



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessas jurisprudências. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Ainda que pudessem ser superados os óbices processuais, o que não se dá, os pedidos da defesa, de reconhecimento do princípio da insignificância, de aplicação da causa de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para de uso próprio e de concessão de regime inicial mais brando, não foram analisados no Superior Tribunal de Justiça.



    Anote-se também que, pela decisão proferida em segunda instância, tem-se que o pleito de aplicação do princípio da insignificância referente ao crime de tráfico de entorpecente não foi suscitado pela defesa. No recurso de apelação interposto, constou pedido de ‘acolhimento [d]a tese de atipicidade da conduta, arguida quanto à posse de munição de uso permitido’. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo: (...)



    Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices legais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, assentou: 



    ‘Luciano Morais Lima Junior foi condenado em primeira instância porque no dia 20 de julho de 2020, por volta das 09h50, na Rua Enseada, nº 311, na cidade e comarca de Taubaté, tinha em depósito e guardava em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de tráfico, duas porções de substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, com peso líquido de 2,33g. Foi condenado, também, porque, nas mesmas condições de tempo e local, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, uma munição de calibre 12mm, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    (...) Insta consignar que no inquérito policial nº 150238-44.2020.8.26.0618, que foi instaurado contra Rudney Belmiro de Souza da Silva pela prática, em tese, de tráfico de drogas, ocorreu a apreensão de seu aparelho telefônico e a submissão de seu conteúdo à interceptação de dados autorizada judicialmente (fls. 76/77). No conteúdo dos dados interceptados e extraídos do celular daquele suspeito verificou-se a existência de mensagens relacionadas ao tráfico de drogas que teriam sido por ele trocadas com várias outras pessoas, inclusive ‘Juninho’ ou ‘Juninho Lima’, epítetos que posteriormente se identificou como sendo os utilizados pelo ora apelante Luciano Morais Lima Junior. Em razão das fundadas suspeitas sobre o envolvimento do apelante Luciano na prática do tráfico de drogas, obteve-se autorização judicial nos autos nº 1502720-33.2020.8.26.0625, da 1ª Vara Criminal de Taubaté, para as buscas na residência dele 
(fls. 309/311), logrando-se o encontro de seu celular, além das duas porções de maconha e da munição calibre 12 consistentes nos objetos materiais dos crimes sobre os quais versam os autos ora em reexame (munição e duas porções de maconha). 



    Atualmente, o apelante Luciano responde ação penal pelo crime de associação para o tráfico de drogas com Rudney Belmiro de Souza da Silva e outros acusados. 



    Os dados existentes no aparelho celular apreendido na residência do apelante Luciano também foram objeto de interceptação por ordem judicial (fls. 247/250). As imagens e mensagens escritas e orais relacionadas à prática de crimes de tráfico de drogas foram extraídas e degravadas por peritos técnicos e constam do relatório de fls. 280/388.



    Da análise dos relatórios de fls. 88/243 e 280/388 
constata-se que o número do celular apreendido na residência do apelante Luciano era o mesmo identificado naquele utilizado por Rudney Belmiro de Souza da Silva para as tratativas relacionadas ao tráfico de drogas com ‘Juninho’ ou ‘Juninho Lima’ pelos aplicativos ‘whatsapp’, e ‘messenger’, assim como era idêntica a imagem de seu perfil. O apelante Luciano admitiu nos autos do inquérito ter os epítetos de ‘Juninho’ ou ‘Juninho Lima’ e possuir uma página no ‘Facebook’ com essa identificação (fls. 04).



    Ao serem ouvidos em juízo os policiais civis Guilherme Marcondes Pereira de Oliveira e Ricardo Faura Simões afirmaram em juízo a realização das buscas que resultaram na apreensão da munição, da droga e de um aparelho celular na residência do recorrente em diligência ocorrida em cumprimento de ordem judicial. Ouviram de Luciano que a droga se destinava ao uso próprio e a munição havia sido por ele encontrada na rua e guardada. 



    Deve-se enfatizar que o só fato de ser pequena a quantidade da droga apreendida (duas porções de maconha) não implica a conclusão sobre sua destinação ao uso próprio alegada pela douta defesa quando, como ocorre nestes autos, existem provas no sentido de que consistiam em objeto material do tráfico de drogas.



    Nesse sentido, cabe a citação de algumas das mensagens do relatório de fls. 88/243: (...).



    A douta magistrada sentenciante também fez consignar a correta interpretação sobre o conteúdo das mensagens extraídas do telefone celular do apelante, valendo reproduzir parte delas: 



    ‘Às fls. 290/291 constatou-se áudios do réu Luciano em conversas com Japa, no qual ameaça a pessoa da João Vitor que lhe teria cobrado alguns aluguéis por uma biqueira. Chegou a dizer: ‘estou quase estourando esse cara aqui hoje’. Na conversa faz referência a Gordão (Rudney), que estaria ciente de todo o ocorrido, e à Shel, de quem teria sido locado uma outra biqueira. Às fls. 291/293, Japa pede para o réu Luciano pagar a droga que o acusado pegou de Tody, pois este estaria lhe cobrando. As referências à loja (biqueira) são constantes ao longo de quase todos os diálogos, bem como negociações envolvendo chá ou verde (maconha). [...] Às fls. 318/324, Japa cobra o réu Luciano por uma dívida de drogas, falam de valores, da compra de drogas que intentam vender para obter lucro. Às fls. 324/325, em conversa com Yan, o acusado pede drogas. Às fls. 332/339, Luciano fala com Mariana sobre a entrega de drogas e sobre a qualidade de entorpecentes adquiridos pelo valor de R$2.000,00. Envolvem na conversa as pessoas de Dente e Fran, discutindo valores e descontos nas negociações ilícitas que pretendem realizar. [...] Às fls. 347/352 em conversa com Ranco, fica evidente que o réu armazenava drogas com terceiros para fugir da atuação policial. Revelam os interlocutores que as drogas deverão ficar escondidas, devendo Ranco ficar esperta. Descreve o réu que irá pegar as drogas aos poucos todos os dias à noite, demonstrando o modus operandi do réu durante sua atuação criminosa. Às fls. 354/358, Luciano trava negociação com Renan a fim de comprar crack (óleo); falam da qualidade das drogas que estará à venda e mencionam os bairros onde as drogas estão sendo vendidas. Fazem referência à Luizinho, vulgo Menor e a Dentão, outros traficantes. Às fls. 362/365, o réu fala com Magrelo sobre b